Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721383-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: GUTEMBERG TOSATTE GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO FRUSTRADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RECÁLCULO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NECESSIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A despeito de não ter sido examinado o pedido de rescisão contratual, não há razão para que seja reconhecida a nulidade da sentença, uma vez que a omissão apontada poderá ser suprida pelo egrégio Colegiado, por força das disposições contidas no 1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil 2. Tendo sido o negócio jurídico rescindido extrajudicialmente, não há razão para que seja decretada a rescisão judicial do contrato celebrado pelas partes. 3. Tratando-se de responsabilidade contratual e não se tratando de obrigação líquida e positiva no seu termo, os juros de mora sobre o montante a ser ressarcido em decorrência da rescisão do negócio jurídico devem incidir a partir da data da citação. 4. A correção monetária, por se tratar de encargo que tem por finalidade apenas a recomposição do valor da moeda frente à inflação, deve incidir a partir do desembolso das quantias repassadas ao réu. 5. Tendo sido restituído parte do montante pago pelo autor, tal fato deve ser levado em consideração para fins de cálculo da correção monetária. 6. A angústia e a perda patrimonial em decorrência da frustração de um negócio jurídico circunscrevem-se à órbita dos dissabores oriundos do descumprimento de obrigação contratual, circunstância que torna incabível o reconhecimento do direito da parte prejudicada à indenização por danos morais. 7. Configurada a sucumbência recíproca, as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de forma proporcional. 8. Apelação Cível interposta pelo réu conhecida. Preliminar de julgamento citra petita acolhida. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso de Apelação interposto pelo autor conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o mero peticionamento por advogado, desprovido de procuração, não pode ser considerado como citação válida. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto a alegada violação ao artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010